Tribunal: STF
Processo: Rcl 60266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. RE Nº 594.296-RG/MG, TEMA Nº 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Claudia Janaína Secato Teixeira, contra decisões proferidas pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001618-31.2021.8.26.0097, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2339184, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.

2.	Narra a reclamante que é servidora concursada, no cargo de psicopedagoga, do Município de Buritama/SP, e que recebeu a gratificação por nível universitário, prevista no art. 185 do Estatuto dos Servidores Municipais, de 14/02/2014 até 12/01/2021, quando a referida gratificação foi suspensa pelo Decreto municipal nº 4.440, de 2021.

3.	Relata que, em virtude da suspensão do pagamento, impetrou mandado de segurança contra o prefeito do Município de Buritama. Após deferimento da tutela liminar, o Juízo de 1º grau entendeu por revogá-la, denegando integralmente a segurança pleiteada.

4.	Noticia que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o entendimento fixado na sentença. Na sequência, interpôs recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido.

5.	Alega que os atos impugnados violam o entendimento fixado por esta Corte nos autos do RE nº 594.296-RG/MG, uma vez que, “embora, seja facultada ao Estado a revogação de atos que repute ilegais, seu desfazimento deve ser precedido de regular Processo Administrativo, se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, assim, porque o reclamante já recebia a gratificação há anos, eventual cessação do recebimento, deveria ser precedida de regular Processo Administrativo, o que não ocorreu no presente caso”.

6.	Pleiteia medida liminar, para que seja determinada a suspensão do trâmite do processo nº 1001618-31.2021.8.26.0097, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar os atos impugnados, determinando-se o restabelecimento do pagamento da gratificação objeto de controvérsia. Pugna pela concessão de justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

7.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	 Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	No caso ora em análise, alega-se violação ao conteúdo da decisão proferida por esta Corte no Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 594.296/MG, ostentou a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(RE nº 594.296-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012). 

11.	 Com efeito, no julgamento do referido paradigma, esta Corte fixou tese no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

12.	Compulsando os autos, observa-se que o juízo reclamado negou provimento à apelação da reclamante, por entender ausente o direito líquido e certo pleiteado no mandado de segurança de sua autoria. O decisum recebeu a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICAMUNICIPAL. BURITAMA. Impetrante ocupante de cargo efetivo de psicopedagoga, que pretende o reconhecimento do direito líquido e certo à manutenção do pagamento da gratificação de “nível universitário”. 
DESCABIMENTO. Gratificação instituída pela Lei Municipal nº 2.024/1995, destinada aos servidores “portadores de diploma de curso universitário”, que era paga indistintamente a todos os servidores municipais, inclusive àqueles ocupantes de cargo privativo de formação superior. No entanto, a ilegalidade foi apontada pelo Tribunal de Contas e sanada pela Administração Pública Municipal que, exercendo o poder-dever de rever seus atos eivados de ilegalidades, regularizou os pagamentos, para o fim de que estes alcancem somente os servidores que efetivamente façam jus à verba, conforme Decretos Municipais nºs 4.440/2020, 4.451/2021 e 4.459/2021, em observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Não verificada supressão da gratificação por meio de decreto, nem invasão a outros poderes, mas tão somente a regularização dos pagamentos. 
No caso concreto, ausente o direito líquido e certo da impetrante, que é servidora ocupante de cargo privativo de formação superior, não fazendo jus à verba instituída como incentivo aos servidores que não possuem formação superior, para que estudem e se aperfeiçoem, tendo como retorno a vantagem em suas remunerações. R. sentença denegatória da segurança mantida. 
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.” (e-doc. 15, p. 2; grifos nossos).
 

13.	Percebe-se, pois, que o fundamento adotado pela autoridade reclamada para afastar a pretensão da reclamante ao recebimento da vantagem pecuniária, envolveu atos normativos de natureza genérica e abstrata (Decretos municipais nºs 4.440, de 2020, 4.451, de 2021, e 4.459, de 2021), editados pelo Município nos limites de sua competência regulamentar e em observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Com efeito, a gratificação a que a reclamante diz ter direito, destina-se aos servidores municipais sem formação superior e fora instituída, justamente, para incentivá-los aos estudos. A irregularidade do pagamento àqueles que, como a reclamante, já possuem formação superior, prescinde, naturalmente, da instauração de procedimento administrativo individual, não havendo falar-se em contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgado apontado como paradigma. 

14.	De mais a mais, nota-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, também impugnada, neste ato, pela reclamante, não conheceu de seu Agravo em Recurso Especial (AResp nº 2339184/SP), por manifestamente intempestivo, uma vez interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, inc. VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

15.	Evidencia-se, portanto, que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o acórdão paradigma. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

16.	 Revela-se inequívoca, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

17.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator